Tribunal: STF
Processo: Rp 1051
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-02
Data de publicação: 1981-04-02

Ementa:
AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA DECORRENTE DE EMENDA DO PODER LEGISLATIVO
A PROJETO ENCAMINHADO PELO PODER EXECUTIVO.
EM FACE DOS TERMOS DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 57 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, A SANÇÃO NÃO MAIS SUPRE A FALTA DE
INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO CASO DE AUMENTO
DA DESPESA PREVISTA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 890).
REPRESENTAÇÃO A QUE SE JULGA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 6 DA LEI 8.782, DE 18 DE ABRIL DE
1980, DO ESTADO DE GOIAS.